Tribunal: TJMT
Processo: 1007036-25.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007036-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), GILSON ADRIEL LUCENA GOMES - CPF: 484.434.680-68 (ADVOGADO), SOUBHIA & CIA LTDA - CNPJ: 01.963.040/0006-06 (EMBARGADO), RALPH QUIRINO RIBEIRO - CPF: 701.457.411-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
RALPH QUIRINO RIBEIRO

EMBARGADO(S):
SOUBHIA & CIA LTDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA

Egrégia Câmara

Trata-se
de Embargos de Declaração opostos por
RALPH QUIRINO RIBEIRO

contra o acórdão de ID. nº
279278850
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso,
para reformar a decisão agravada, a fim de: a) Afastar a aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC, até a apuração definitiva do valor devido; b) Reconhecer a sucumbência parcial do exequente, com fixação de honorários advocatícios recíprocos, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

A parte embargante alega que o acórdão recorrido apresenta vício de contradição quanto à caracterização da mora e à aplicação do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, bem como omissão quanto à ausência de pagamento do valor incontroverso.

Sustenta, ainda, a existência de erro material na aplicação do Tema 410 do Superior Tribunal de Justiça, além de omissão quanto à natureza do erro nos cálculos apresentados e à aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, que trata do decaimento mínimo da parte.

Requer, para fins de prequestionamento, manifestação expressa sobre os seguintes dispositivos legais: art. 523, §1º, do CPC; art. 85, §§1º e 2º, do CPC; art. 86, parágrafo único, do CPC; e art. 322, §2º, do CPC.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões (ID.
282435871).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
RALPH QUIRINO RIBEIRO

EMBARGADO(S):
SOUBHIA & CIA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, T
rata-se
de Embargos de Declaração opostos por
RALPH QUIRINO RIBEIRO
contra o acórdão de ID. nº 279278850, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de: a) Afastar a aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC, até a apuração definitiva do valor devido; b) Reconhecer a sucumbência parcial do exequente, com fixação de honorários advocatícios recíprocos, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por
SOUBHIA & CIA LTDA
(Alvorada Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.), contra decisão interlocutória (ID. 273389879 – Autos de Origem nº 1005280-71.2022.8.11.0004), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que reconheceu erro nos cálculos apresentados pelo exequente, determinou remessa à Contadoria Judicial para apuração do valor exato da dívida, mas manteve a aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC, em razão do depósito ter ocorrido fora do prazo legal, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença.

[...] "

No pedido inicial de cumprimento de sentença, o exequente indicou o valor de R$ 113.272,17 (cento e treze mil, duzentos e setenta e dois reais e dezessete centavos).

Após a impugnação, o exequente reconheceu que o valor correto seria de R$ 105.968,79 (cento e cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos), resultando em uma diferença de R$ 7.303,38 (sete mil, trezentos e três reais e trinta e oito centavos) para menos em relação ao valor inicialmente pleiteado.

O erro inicial nos cálculos comprometeu o contraditório e a ampla defesa da executada, uma vez que esta baseou sua impugnação nos valores equivocados inicialmente apresentados.

A disparidade entre os valores apresentados pelo exequente evidencia a falta de clareza na elaboração dos cálculos e reforça a necessidade de revisão detalhada do montante exequendo.

Na mesma manifestação, o exequente requereu a inclusão das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC, alegando que a executada não realizou o depósito judicial dentro do prazo estipulado para pagamento voluntário.

O prazo legal para pagamento voluntário de 15 (quinze) dias úteis, contado a partir de 22.06.2024 (data reconhecida pela executada como ciência da decisão), encerrou-se em 12.07.2024.

A executada, no entanto, realizou o depósito judicial apenas em 19.07.2024, ou seja, fora do prazo estipulado pelo art. 523 do CPC.

Dessa forma, é cabível a aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC, consistentes em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo e honorários advocatícios adicionais de 10% (dez por cento).

Diante do exposto, reconheço o erro nos cálculos apresentados pela parte exequente e DECIDO:

Diante do próprio reconhecimento de erro na elaboração do primeiro cálculo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, às expensas da parte exequente, para que realize o cálculo atualizado do montante devido, conforme os critérios estabelecidos na sentença, até o dia 19.07.2024.

Determino que sobre o valor apurado incida multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

Após a juntada do cálculo pela Contadoria Judicial, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem concordância ou discordância.

Em caso de concordância expressa pelas partes, fica desde já homologado o cálculo.

Caso contrário, voltem os autos conclusos para nova análise." [...]

Em razões recursais (ID. 273389879), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

- Inaplicabilidade das penalidades do art. 523, §1º, do CPC - Necessidade de revisão dos cálculos antes da imposição de penalidades.

- Sucumbência parcial e fixação proporcional de honorários.

- Obscuridade na decisão quanto aos valores apurados e impacto no contraditório.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 274287949) nas quais rebate as alegações do agravante, afirmando que a mora restou caracterizada, que não houve cerceamento de defesa, e que não há obscuridade na decisão recorrida.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz, conforme despacho do Relator (ID. 274164388).

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certificado sob ID. 274025883.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID. 274164388.

É o relatório.

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S): SOUBHIA & CIA LTDA.

AGRAVADO(S): RALPH QUIRINO RIBEIRO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que, na Ação de cumprimento de sentença, reconheceu erro nos cálculos apresentados pelo exequente, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, mas manteve a aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC (multa de 10% e honorários de 10%), sob o fundamento de que o pagamento voluntário se deu fora do prazo legal.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a parte executada foi intimada para pagamento no prazo legal, tendo realizado o depósito somente após o decurso do prazo de 15 dias úteis. Ainda que reconhecido o erro nos cálculos iniciais apresentados pelo exequente, isso não afastaria a mora do devedor nem a imposição das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC, que incidem automaticamente com o decurso do prazo legal sem o adimplemento da obrigação.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1. Da inaplicabilidade das penalidades do art. 523, §1º, do CPC.

O agravante sustenta que a decisão recorrida violou o devido processo legal ao impor penalidades de multa e honorários sem a devida apuração do valor exato da obrigação, uma vez que o próprio exequente reconheceu erro nos cálculos inicialmente apresentados.

A agravada, por sua vez, argumenta que o depósito judicial foi realizado fora do prazo legal, sendo irrelevante o reconhecimento posterior de erro nos cálculos, o qual não teria o condão de afastar a mora.

Pois bem. O art. 523, §1º, do CPC dispõe que não sendo realizado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis, haverá a incidência de multa de 10% e honorários advocatícios também de 10%.

Contudo, no caso concreto, observa-se peculiaridade relevante: o próprio exequente reconheceu erro nos cálculos que embasaram a intimação inicial para pagamento. A existência de erro material no valor da obrigação compromete a clareza do título executivo e repercute diretamente na caracterização da mora.

A jurisprudência já sinalizou que a liquidez da obrigação constitui pressuposto indispensável para a formulação do pedido de cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PECÚLIO COM RECEBIMENTO EM VIDA – DISCORDÂNCIA DOVALORDO CRÉDITO DECLARADO PELO JUÍZO – RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – COISA JULGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO –MULTADO ARTIGO 475-J DO CPC/73 – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO – SENTENÇA ILÍQUIDA – INAPLICABILIDADE –CÁLCULOSAPRESENTADOS PELO JULGADOR DIVERGENTE DOS APRESENTADOS PELO PERITO – FUNDADAS DÚVIDAS ACERCA DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DO EXEQUENTE – REMESSA DOS AUTOS AO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

É descabida, em fase de cumprimento de sentença, rediscussão de matéria abarcada pela preclusão, restando apenas o cumprimento da decisão transitada em julgado.

A preclusão constante
doart
. 473 do CPC/1973 –art. 507 do CPC/2015 – é inerente às partes do processo, e não ao julgador. Assim, verificando o juízo a incorreção de decisão anterior, poderá modificá-la para adequá-la à lei ou à jurisprudência consolidada.

A liquidez da obrigação é
pressuposto
para o pedido de cumprimento de sentença. Assim,
amultadoart
. 475-J do CPC 1973 (art.523, § 1º, do CPC 2015) só será imposta se a obrigação já estiver líquida, ou seja, se houver
ovalorcerto
que o devedor deverá pagar.

Havendo fundadas dúvidas acerca da existência ou não de crédito em favor do exequente, necessário se faz a remessa dos autos
àContadoriaJudicial
ou, se assim entender o magistrado, a um perito judicial, a fim de ser apurado eventual quantum
debeatur
.

(N.U 1009231-27.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019,
Publicado
no DJE 30/04/2019)”

Dessa forma, a aplicação das penalidades em momento anterior à apuração definitiva do valor devido mostra-se precipitada e, por conseguinte, indevida.

2. Da existência de sucumbência parcial.

A agravante pleiteia o reconhecimento da sucumbência parcial e a consequente fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, uma vez que o exequente reconheceu excesso de execução.

A agravada sustenta que o erro reconhecido foi meramente material e que não houve modificação do valor da execução por força de decisão judicial que acolhesse a impugnação.

Todavia, o reconhecimento do excesso pelo exequente constitui, por si só, êxito parcial da executada, conforme previsto no art. 535 do CPC.

Nesse ponto, aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 410, segundo o qual:

“O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.” (Tema 410 - STJ)”

Portanto, a atuação defensiva da agravante, que resultou em revisão do valor cobrado, justifica a fixação proporcional dos honorários.

3. Da obscuridade da decisão quanto à base de cálculo das penalidades.

Por fim, verifica-se, de fato, que a decisão agravada deixa dúvidas quanto ao montante sobre o qual incidiria a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, o que compromete a segurança jurídica.

A ausência de valor líquido e certo inviabiliza a aplicação de penalidades automáticas, sob pena de enriquecimento indevido da parte exequente.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada, a fim de: a) Afastar a aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC, até a apuração definitiva do valor devido; b) Reconhecer a sucumbência parcial do exequente, com fixação de honorários advocatícios recíprocos, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão recorrido apresenta vício de contradição quanto à caracterização da mora e à aplicação do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, bem como omissão quanto à ausência de pagamento do valor incontroverso.

Sustenta, ainda, a existência de erro material na aplicação do Tema 410 do Superior Tribunal de Justiça, além de omissão quanto à natureza do erro nos cálculos apresentados e à aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, que trata do decaimento mínimo da parte.

Requer, para fins de prequestionamento, manifestação expressa sobre os seguintes dispositivos legais: art. 523, §1º, do CPC; art. 85, §§1º e 2º, do CPC; art. 86, parágrafo único, do CPC; e art. 322, §2º, do CPC.

Entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025